Tribunal: STF
Processo: RE 1262032
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 126-127, Vol. 78):
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO CEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 
    I. Pretende a recorrente que seja reconhecida a compensação realizada de débitos seus com créditos cedidos por terceiros, referentes a crédito-prêmio de IPI, relativo às exportações de produtos industrializados, com amparo no art. 1° do Decreto-Lei n° 491/1969, diante de decisão judicial, não transitada em julgado.
    II. A Lei n° 9.430/1996 autoriza o contribuinte que possuir débito tributário e crédito a receber, a declarar ao fisco a compensação. Tal declaração se sujeita, contudo, ao controle da Fazenda Nacional que verificará a existência e natureza do crédito, a correção dos valores e a observância dos requisitos legais para a compensação declarada. O pedido de compensação não extingue o crédito, ficando sob condição resolutória de posterior homologação, nos termos do art. 74, §2°, a Lei n° 9.430/1996.
    III. Nos autos da ação ordinária n°. 99.0008031-9, movida por outra empresa, cedente do crédito compensado pela ora recorrente, restou inicialmente decidido pela possibilidade da transferência dos créditos para terceiros, decisão esta ainda não transitada em julgado, em decorrência do Resp 582.776/AL. Em fevereiro de 2009, no citado recurso especial, foi proferida decisão monocrática reconhecendo a prescrição de eventuais créditos de titularidade da empresa autora. Foi, interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido. Contudo, ainda não se verifica o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição do crédito cedido.
    IV. A entrega de declaração, seja ela DCTF, GIA ou outra de natureza prevista em lei, como no caso a declaração de compensação, é modo de constituição do crédito tributário e dispensa a formalização de procedimento administrativo pelo Fisco. Nesse sentir, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, após a entrega da DCTF não há que se falar em prazo decadencial. 
    V. Com relação à prescrição, esta somente pode correr quando o crédito se torne exigível, o que não se pode concluir no caso, uma vez que ainda não se evidencia o julgamento definitivo do Resp 582.776/AL.
    VI. Apenas é viável exigir-se o requisito previsto no art. 170-A do CTN para as ações ajuizadas em data posterior à vigência da Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 200, caso dos autos.
    VII. Não se pode determinar a compensação com um crédito que ainda não existe.
    VIII. Apelação improvida.”
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 157, Vol. 78).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 207, Vol. 78), a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5°, XXXV, XXXVI e LIV; art. 93, IX; e 150, III, “a”. Em suma, afirma que: (a) na execução provisória 2001.80.00.000457-0 há expressa autorização para a compensação dos créditos-prêmio de IPI com débitos de terceiros; (b) nos moldes do art. 150, § 4°, do CTN, ocorreu a homologação tácita da compensação tributária perpetrada pela impetrante, uma vez que as decisões que consideraram não homologadas as compensações foram prolatadas após o decurso do quinquênio previso no artigo 47 da Lei 9.430/1996; (c) nos termos do art. 156, V, do CTN, ocorreu a decadência do direito da União à cobrança de eventual crédito; e (d) “é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, sendo que é impossível a cobrança de supostos débitos que já foram objeto de compensação, que deve ter sua homologação tácita reconhecida” (fl. 220, Vol. 78).
     É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No tocante à alegação de afronta ao art. 5°, XXXV, XXVI e LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Juízo de origem manteve a sentença que denegou a segurança ante a análise dos fatos e da legislação ordinária de regência, entre outros fundamentos. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.138.675/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/6/2018; e ARE 750.952/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/2/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente